Tribunal: STF
Processo: ARE 1382893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL-ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO -IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO § 1-A DO ARTIGO 557 DO CPC-INTERVEÇÃO DO JUDICIÁRIO - TRATAMENTO DIFERENCIADO AOSCREDORES DA MESMA CLASSE - PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.Como se colhe do entendimento doutrinário e jurisprudencial, o relator está legitimado a dar provimento de plano o recurso quando da decisão a quo recorrida estiver em confronto com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores, como ocorreu in casu, o que permitiu a incidência do artigo 557, § 1-A do CPC.Tratando-se da manifestação do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, esculpido no art. 5°, XXXV, da CF/88 que estabelece que 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pelos documentos anexados pelo agravado no agravo de instrumento (f.268/273), observa-se da ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 17/01/2001, houve sim o tratamento diferenciado ao Banco Bradesco (f.269), já que foi determinado que a empresa em recuperação entregasse ao Banco Bradesco até R$ 5.000.000,00 de recebíveis para administração de cobrança e transferir as contas salários para esse banco.



    Pela analise da ata da Assembleia Geral de Credores da recuperação da agravante realizada em 17/01/2001 (f.268/273), não foi oferecido a entrega do recebíveis e transferência das contas salários dos funcionários ao Banco Safra S.A. e ao Banco Itaú S.A., desta forma evidente a discriminação ao agravante. 



    Tratar desigualmente os iguais fere o princípio da isonomia.



    Além da base geral em que assenta o princípio da igualdade perante alei, consistente no tratamento igual a situações iguais e tratamento desigual a situações desiguais, a Constituição veda distinções de qualquer natureza (art. 5°, caput).



    Portanto não há que sustentar a tese da recorrente de que não há proibição de tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, bem como a inexistência de tratamento diferenciado ao agravado com relação ao Banco Bradesco.



    Quanto ao pedido para que o agravado seja intimado para que responda sobre a proposta feita pela agravante que consiste na mesma proposta feita ao Banco Bradesco, de forma que aceitando integre o plano de recuperação judicial aprovado, tal qual não pode prosperar, já que deve ser levado a Assembleia Geral de Credores, a qual analisará a proposta, caso aceitá-la deverá ser homologada em reunião com todos os credores.



    Já as provas anexadas no agravo regimental, não pode subsistir, uma vez que seria necessário dar vista ao recorrido para não ocorrer violação ao princípio do contraditória e da ampla defesa, bem como determinar a pericia técnica nos Cds anexados, contudo, no presente agrava regimental não cabe dilação provatório, pois a dilação probatória ocorre na ação e não em recurso.



    Tomando conhecimento da súplica do agravante, tive oportunidade de novamente analisar as questões postas anteriormente no recurso de agravo, porém, não me convenci das razões deste regimental, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Como se infere de uma simples leitura da decisão agravada, não se olvidou este relator da existência do posicionamento em sentido contrário àquele ora combatido pelo agravante, não havendo razões para a afirmação do agravante quanto à divergência existente acerca da matéria no âmbito dos Tribunais Superiores.



    Portanto, analisando-se o regimental interposto, verifica-se que a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de elidir os fundamentos da decisão monocrática, razão pelo qual a manutenção deste julgado é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente